Tribunal: STF
Processo: ARE 1444466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 32, p. 1-25) assim ementado:



    “Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido. Artigo 33. Artigo 12 da Lei de Armas. Pleito do Ministério Público, buscando a condenação pela associação para o tráfico. Estabilidade não demonstrada. Absolvição mantida. Réu Ricardo - Tráfico de drogas. Materialidade, autoria e tipicidade comprovadas. Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais. Responsabilização inevitável. Condenação de rigor. - Dosimetria que comporta pequena correção. Redutor. Impossibilidade na hipótese. Regime prisional inicial fechado mantido. Réu Michael. Tráfico de drogas e posse de arma e munições. Materialidade, autoria e tipicidade comprovadas. Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais. Responsabilização inevitável. Condenação de rigor. - Dosimetria que comporta pequena correção. Réu reincidente. Regime prisional inicial fechado mantido. Recurso do Ministério Público desprovido e Recursos defensivos parcialmente providos.” (eDOC 32, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-11), no qual se alegou “latente transgressão ao dispositivo constitucional (arts. 93, IX, da Constituição Federal), bem como a violação aos dispositivos legais previstos na Lei 11.343/06” (eDOC 35, p. 2), além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 1-11).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 43, p. 1-2). No que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 44, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 44, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 48, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 46, p. 1-3).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.316.585/SP (eDOC 55, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 57, p. 1).



    A então Presidente do STF, Min. Rosa Weber, proferiu decisão (eDOC 59, p. 1-2), determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação dos temas de repercussão geral, “os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 60, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu nova decisão (eDOC 94, p. 1-2), da qual destaco: 



    “Diante da decisão de fls. 977/978, exarada pela Exma. Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para adotar, conforme a situação do Tema 712, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário em favor de Ricardo da Silva, em 06 de maio de 2022 (fls. 835/845), e submetido ao juízo de prelibação aos 12 de dezembro de 2022 (fls. 876/877), foi negado seguimento ao inconformismo no tocante ao Tema 339 e, no mais, não foi admitido. 



    A Defesa apresentou agravo (fls. 884/887), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foi cadastrado como ARE 1.444.466/SP. 



    Verifico, porém, que a discussão trazida no recurso extraordinário versava sobre a afronta ao princípio da fundamentação das decisões - artigo 93, IX, da CF, bem como a negativa de vigência ao previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (cf. fls. 836 e 839), sob a alegação de que o óbice à aplicação do redutor teria ocorrido em razão da presunção de dedicação às atividades criminosas decorrente da quantidade e variedade das drogas apreendidas (cf. fl. 840). 



    Assim, salvo equívoco, e com o devido respeito, não é o caso de aplicação do Tema 712, o qual dispõe que ‘As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.’



    Isto posto, em atenção ao artigo 6º, inciso XXI, da Resolução CNJ nº 350/2020 (redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023), com a devida vênia, e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se, respeitosamente, os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, para superior deliberação.” (eDOC 94, p. 1-2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na supracitada decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 94, p. 1-2), reconsidero a decisão objeto do eDOC 59, p. 1-2, da eminente Ministra Rosa Weber e passo a julgar o presente ARE.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 44, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente